Tribunal: STF
Processo: ARE 1378676
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município do Rio de Janeiro/RJ (peça 19), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (peça 13):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. IMPACTO AMBIENTAL. RISCO ECOLÓGICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.



    Ação Civil Pública, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público, objetivando o desfazimento de construções, a remoção das famílias e a recomposição do meio ambiente, em razão da existência de loteamento clandestino, destituído do competente licenciamento urbanístico-ambiental e das exigências impostas pela legislação vigente, na área do PAL 15.358, na Estrada Curumaú, n° 920, no final da mata, esquina com a Estrada Boiúna, Jacarepaguá.



    Loteamento instalado no local, há muitos anos, com casas em local de risco e em área de preservação permanente. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para garantir a concretização das normas constitucionais, fazendo cessar a inércia dos entes públicos.



    Sentença de extinção. Sentenciante que considerou que, comprovada a atuação de terceiros e, diante da impossibilidade de controle permanente dos atos praticados por particulares, os danos ambientais deveriam ser suportados pelo loteador, pelo proprietário do terreno e por seus adquirentes, que tinham plena capacidade de diligenciar acerca da legalidade das obras do loteamento em questão, pelo que caberia ao Ministério Público diligenciar acerca dos demais réus a serem incluídos no polo passivo, motivo pelo qual o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.



    Loteamento instalado no local, há muitos anos, com casas em local de risco e em área de preservação permanente. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para garantir a concretização das normas constitucionais, fazendo cessar a inércia dos entes públicos.



    Responsabilidade solidária do Município pelos danos causados ao meio ambiente. Possibilidade de exercício de direito de regresso em face dos loteadores.



    Tutela provisória deferida determinando que a parte Ré adotasse as seguintes medidas: (a) identificar todas as construções irregulares existentes ao longo do loteamento situado à Estrada do Curumaú, n° 920, Jacarepaguá, através de apresentação de planta locando a posição exata das construções, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (b) o cadastramento das famílias a serem removidas para outro local apropriado e próximo, desde que de acordo com as normas ambientais, urbanísticas e edilícias vigentes, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias e (c) a apresentação de Projeto de Reflorestamento do topo do morro, retirada para dar lugar às construções irregulares, com respectivo cronograma de execução, objeto de pedido de demolição, dentro de 180 (cento e oitenta) dias.



    Necessidade de prosseguimento do feito, com a intimação do Município para que informe se deu cumprimento à Tutela, sob pena de majoração da multa ou de determinação do cumprimento da medida por meio de terceiro, com o custeio pela parte Ré.



    Anulação da sentença, para que se dê prosseguimento ao feito.



    Recurso conhecido e provido.



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 2º, 23, VI, 30, VIII, 93, IX, e 225 da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    O Poder Judiciário, ao anular a sentença de primeiro grau proferida, determinando o prosseguimento do feito, violou frontalmente o referido princípio, eis que demonstrada a ausência de qualquer omissão do Município no caso vertente.



    O Município agiu dentro dos seus limites legais e notificou diversas vezes os proprietários do loteamento, bem como os adquirente dos lotes. Além disso, embargou a obra e determinou a demolição, o que apenas não foi realizado devido as dificuldades do local que é tomado pela milícia, colocando em risco a integridade física e a vida dos agentes municipais.



    Acrescente-se a tudo isso a existência de liminar proferida em autos judiciais impedindo qualquer atuação do poder municipal! Nesse sentido, a título elucidativo, vez que tal aspecto já foi veiculado no recurso especial respectivo, colaciona-se a decisão liminar proferida no processo n° 0177844- 70.2016.8.19.0001, que tramita junto à 6a - Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado Rio de Janeiro (doc. incluso) e que se encontra em vigor: [...]



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de ser “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski).



    Transcrevo, a seguir, os pertinentes trechos do acórdão recorrido, no ponto que aqui interessa:



    De fato, pelo exame do Inquérito Civil Público acostado aos autos restou clara não só a propriedade de parte da área, como a atuação na venda dos lotes por parte da Sra. Maria da Graças da Silva Oliveira e do Sr. Carlos Alberto Ramos, tendo a primeira inclusive protocolado consulta para verificar se a área dos lotes se encontrava em unidade de conservação ambiental (fls.58 - indexador 000036).



    Ressalte-se, por outro lado, que restou evidenciada a inércia do Município, que não adotou medidas mais contundentes para impedir a consolidação e expansão do loteamento irregular, sendo certo que, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça este responde solidariamente pelos danos ambientais, podendo se utilizar do direito de regresso face dos loteadores.



    Desse modo, ressoa cristalino que o Colegiado de origem, baseado na possibilidade de o Judiciário determinar, ao Estado, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, decidiu a presente causa em  avaliação do arcabouço factual dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Para além disso, o tema concernente à suposta existência de liminar proferida em autos judiciais impedindo qualquer atuação do poder municipal trata-se de inovação recursal, eis que não foi debatido no acórdão recorrido, tampouco foi suscitado em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos)



    Finalmente, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator